Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0700667-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEUSDEDIT MENDES PINHEIRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando o pedido de desconsideração da petição de ID 27009055, julgo PREJUDICADO o pedido de suspensão nela contido. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para a conferência dos cálculos referentes à preferência constitucional pleiteada pelo credor DEUSDEDIT MENDES PINHEIRO apresentados pelo DISTRITO FEDERAL no ID 27296466. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac